Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-23.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004220-23.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELCIO CAVAGNOLI - CPF: 005.272.129-97 (APELADO), DAVID GARCIA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 009.707.261-39 (ASSISTENTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (ASSISTENTE), JOSE ORLANDO FERREIRA JUNIOR - CPF: 021.512.522-30 (ASSISTENTE), ELCIO CAVAGNOLI - CPF: 005.272.129-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RO

MPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO.
1.
QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
DECOTE. FALTA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA COMPROVADA.

OUTROS MEIOS DEPROVA IDÔNEOS.
2.
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NO CRIME.

3.
PENA-BASE
. 3.1.
NEUTRALIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE
. VIABILIDADE. DADOS UTILIZADOS PARA APRECIAÇÃO JÁ FORAM UTILIZADOS PARA ANALISAR OS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ANTECEDENTES.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE POSSUI MAIS DE UM EXECUTIVO DE PENA EM SEU DESFAVOR.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE. CONSIDERADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
3
.2
REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO PROMOVIDO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
IN CASU,
EXCEDEU A NORMALIDADE DO TIIPO.

4.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

APLICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

MANIFESTAÇÃO DO RÉU NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545 DO STJ.
5.
AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

EXTIRPAÇÃO. PERTINÊNCIA. FALTA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA.

6.
PENA DE MULTA
.
REDUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL
. ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto é dispensável a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde que haja outras provas amealhadas ao caderno processual idôneas para tal fim. Na hipótese, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e de testemunhas policiais, bem como o relato do próprio apelante em sede policial, vêm instruídos com fotografias do local e são

corroborados pela justificada
impossibilidade de realização da perícia técnica em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime, por se tratar de estabelecimento comercial (sendo irrazoável, sob pena de
risco
patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial).

2.
Evidenciado, através dos depoimentos da vítima e de policiais, que o crime foi praticado por dois agentes criminosos empenhados na consumação do furto, é de rigor a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

3.1.
In casu, os dados utilizados para a apreciação da culpabilidade foram considerados tanto nos antecedentes criminais quanto na incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, razão pela qual, não há como se utilizar da mesma fundamentação para analisar desfavoravelmente a culpabilidade. Desse modo, impõe-se a sua neutralização.

-
O
apelante possui mais de um

executivo de pena em seu desfavor. Desse modo, evidente que não se trata de inquéritos policiais e ações penais em curso, o que justifica o aumento promovido na pena basilar.

-
Quanto as circunstâncias do crime,

foram avaliadas negativamente considerando que o crime ocorreu mediante rompimento de obstáculo. Trata-se de movimento permitido pela jurisprudência quando constatado mais de uma qualificadora. Precedentes STJ (
HC 407.727/MG).

3.2.
Não cabe o redimensionamento da pena basilar, para que a exasperação de cada circunstância judicial desabonada se dê na fração de 1/6 sobre o mínimo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, visto que, o aumento aplicado pelo Magistrado de origem em sentença, em um ano para

cada vetorial considerada negativa, encontra-se devidamente fundamentado, pois
in casu,
o aumento se deu em razão da demasia a normalidade do tipo penal, observando-se, desse modo,
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Precedentes deste Tribunal 0006247-65.2013.8.11.0064)

4.
Conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida (seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, seja diante de posterior retratação) quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sentença condenatória, o que incorreu
in casu
. Súmula 545 do STJ,
ad litteram
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

5.
Inexistindo nos autos provas de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia do COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), deve ser extirpada a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública).

6.
Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que a sanção pecuniária deve ser guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

David Garcia Silva
foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT., pela autoria do crime de
Furto duplamente qualificado, pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4o, I e IV, do CP), à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
30 dias-multa
(Id. 72438487/72438488).

Em suas razões recursais, requereu neste grau de jurisdição
1)
o
afastamento
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
;
2)
o
decote
da qualificadora
concurso de pessoas
;
3.1) a redução da pena-base e 3.2) a neutralização da circunstância judicial

da culpabilidade;
4)
a
aplicação
da
atenuante genérica da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP);
5)
a
extirpação

da agravante do crime cometido em estado de
calamidade pública
(art. 61, II, “j”, do CP) e, finalmente,
6)
a
redução
da pena de
multa
(Id. 72438495).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72438500).

Por sua vez,
a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75800473):

Sumário: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado (artigo 155, §4o, incisos I e IV, do CP) Irresignação defensiva:
1) Pretendido o
afastamento
da qualificadora
rompimento de obstáculo
, ante a alegação de ausência de laudo pericial –
Impossibilidade
–
Desnecessidade de prova técnica
para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano –
2) Pretendido o
afastamento do concurso
de pessoas
–
Impertinência
– Qualificadora devidamente
comprovada
nos autos.
3) Pleito pelo
redimensionamento da pena-base
com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação do
quantum
de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto
) –
Inadmissibilidade
– Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou
negativamente, a culpabilidade, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime
– Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena,
quantum
de aumento de pena na fração de
1|6 devidamente justificado
, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento
. 4) Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da
confissão espontânea
art. 65 inc. III “d” do CP,
com fito de reduzir a pena que lhe foi imposta ao apelante. – Improcedente –
Confissão não utilizada na fundamentação da sentença.

5) Pretendida também o
afastamento
da agravante prevista no
artigo 61, II, alínea “j”
– Impertinência – Crime
cometido durante o período de calamidade pública
, razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo no 06/2020, publicado em 20/03/2020.
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021